Tribunal: STF
Processo: RHC 221768
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Juliano Augusto dos Santos contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 714.842/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV, do CP



    Sustenta a defesa, em síntese, que o recorrente faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), uma vez que atendidos todos os requisitos de ordem objetiva, dizendo ainda não configurada a reincidência específica.



    Requer seja provido o recurso para viabilizar a aludida substituição.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido.” (Doc. 36).



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, conforme fez ver o Relator no STJ,: 



    “No caso, não há ilegalidade no acórdão; ao contrário, a jurisprudência desta Corte tem admitido que, embora o paciente não seja reincidente específico (possui condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), não se mostra socialmente recomendável a substituição pretendida, sobretudo porque encontra-se respondendo a outra ação penal pelo delito de furto simples ”. (DOC 37) 



    Vê-se, portanto, que a compreensão emanada das instâncias precedentes não encerra situação de constrangimento ilegal, pois concluíram no sentido de que não era recomendável a substituição.



    Como se infere da jurisprudência da Corte, 



    “à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.” (HC nº 189.516-ED/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/20 – grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente